Tribunal: TJMT
Processo: 1031490-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031490-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENIR IZABEL DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 460.628.311-49 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1031490-68.2022.8.11.0002

RECORRENTE: LENIR IZABEL DE FIGUEIREDO E SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Data de Julgamento: 22 a 25/04/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS E DÉCIMOS TERCEIROS NÃO PAGOS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – BASE DE CÁLCULO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes às férias, terços constitucionais e 13o salário dos seguintes períodos: Férias e 1/3 férias do período aquisitivo de 2020/2021; Férias proporcionais de 11/12 avos; Décimo terceiro proporcional a 07/12 avos, conforme vida funcional, não quitados pelo reclamado e não prescritos.

Devendo os montantes serem atualizados monetariamente segundo o IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com juros moratórios equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 206517369).

2.

A reclamante contesta a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente sua pretensão, alegando inexistência de prescrição.

Afirma que o pagamento das férias de 2004/2005 e 2005/2006 foi declarado prescrito pelo recorrido enquanto estava na ativa. Assevera que o STF firmou entendimento assegurando a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ressalta que os Tribunais de Justiça, o STJ e o STF sedimentaram entendimento de que as férias não gozadas só podem ser declaradas prescritas a contar de 5 anos após a aposentadoria do servidor. Sua aposentadoria ocorreu em 11/08/2022, portanto os valores das férias dos períodos mencionados não estariam prescritos.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões contestando o mérito do recurso interposto, principalmente no que diz respeito à prescrição das pretensões. Argumenta que a prescrição é a regra geral em todas as áreas do direito, exceto quando há norma expressa em contrário. Invoca o Decreto no 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para dívidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo sobre normas mais genéricas. Cita precedentes jurisprudenciais e decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que confirmam a aplicação desse prazo quinquenal.

Quanto às férias e terços constitucionais, alega que os pagamentos foram realizados conforme comprovantes apresentados.

Conclui que o recurso é manifestamente improcedente por falta de argumentos convincentes e pede que as contrarrazões sejam acolhidas para manter a sentença proferida pelo Juiz de primeira instância.

4.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença recorrida reconheceu a prescrição com relação ao período aquisitivo de 2004/2005 e 2005/2006, por considerar que o requerimento administrativo foi protocolado intempestivamente, em 21/09/2022. Assim, aplicando-se o disposto no art. 1o do Decreto no 20910/1932, o direito pleiteado estaria sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

5.

O cerne das razões recursais é saber se a recorrente tem ou não direito à percepção do terço constitucional de férias do período mencionado.

6.

Pois bem. Inicialmente, restou demonstrado que o recorrido não realizou o pagamento das férias referentes ao período de 2004/2005 e 2005/2006, alegando prescrição (id. 20615289, pág. 2). Assim, fica evidente que a reclamante não usufruiu de seu direito naquele período.

7.

Sobre a questão, de acordo com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF), a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva, tem o prazo prescricional iniciado a partir da data da aposentadoria. Com a aposentadoria em 11/08/2022, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, em face da vedação ao enriquecimento sem causa do ente público.

8.

O
Tema 635 do STF
estabelece que: "
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
".

9.

Nesse sentido, diversos julgados corroboram com o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que
é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020).
(grifei)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DO SERVIÇO.
CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se aplicam as vedações constantes das Súmulas 269/STF e 271/STF, nem do art. 14, § 4o, da Lei 12.016/09 à impetração contra o indeferimento do pedido de conversão de férias não gozadas em pecúnia, pois, nesses casos, os efeitos patrimoniais pretéritos são meros consectários da anulação do ato administrativo, de modo que o mandado de segurança não se configura como substituto de ação de cobrança. 2.
O direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas encontra guarida no princípio da proibição do enriquecimento ilícito e na responsabilidade civil da administração prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, o recebimento da parcela indenizatória condiciona-se à (i) impossibilidade do gozo de férias no interesse da administração; (ii) vedação ao direito de usufruí-las em momento oportuno
. 3. Na espécie, o art. 193 da Lei Complementar Estadual n. 72/08 (Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará) apenas permite o acúmulo de férias pelo prazo de 2 anos, o que significa que o período restante deverá, necessariamente, ser indenizado. 4. Assim,
restringir o direito à conversão em pecúnia ao
momento da aposentadoria ou da exoneração
consiste em prorrogar o exercício de uma legítima pretensão sem qualquer justificativa plausível em direito
. 5. No tocante aos servidores públicos em geral,
o direito à indenização das férias não gozadas por necessidade do serviço já foi deferido pelo STF no julgamento do ARE 721.001/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ. 7/3/13
, submetido ao rito do art. 543-B do CPC. 6. Em caso análogo envolvendo membro do Ministério Público do Estado da Paraíba, o Superior Tribunal de Justiça assegurou o direito ao pagamento da verba em debate. Veja-se: RMS 31.157/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1o/2/12. 7. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento. (STJ - RMS: 39867 CE 2012/0267158-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

10.
Portanto, afasto a prescrição quanto ao direito da reclamante ao recebimento das férias e terço constitucional referentes aos períodos aquisitivos de 2004/2005 e 2005/2006, tendo em vista a comprovação de que o direito não foi usufruído nem indenizado pela Administração Pública, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do ente público.

11.
Ultrapassada a questão da prescrição, passo à análise do cálculo das verbas rescisórias.

12.
Com relação à forma de apuração, o cálculo deve considerar todas as verbas de natureza permanente, utilizando como base a última remuneração da servidora em atividade. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO
.
INCLUSÃO
DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO
DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão
da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. ( AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO
. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA EM DOBRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
BASE DE CÁLCULO
. "SAÚDE SUPLEMENTAR" E "BÔNUS DE EFICIÊNCIA". INCLUSÃO. 1.
O cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade
. 2. Diante do
entendimento firmado em precedentes do E. STJ
e desta Corte, e considerando a última remuneração da parte autora quando em exercício do cargo de "Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil", conclui-se que a base de cálculo da indenização a que faz jus deve ser composta pelos valores refentes ao auxílio-alimentação, ao abono de permanência, à saúde suplementar, ao bônus de eficiência e ao adicional de férias e à gratificação natalina proporcionais. (TRF 4, APELAÇÃO CÍVEL No 5027968-78.2018.4.04.7100, 3a Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 13/11/2019)

13.
Por fim, é necessário ressaltar que não há incidência tributária sobre a verba em questão, uma vez que possui caráter indenizatório. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, por ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2. Os valores recebidos a título de licença-prêmio não gozada são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1246019/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/04/2012)

14.
Do mesmo modo a Súmula 136 do STJ:

Súmula no 136 do STJ: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço não está sujeito à incidência de Imposto de Renda". O mesmo entendimento se aplica à Contribuição Previdenciária.

15.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, no sentido de afastar a prescrição das férias e terços de férias dos períodos de 2004/2005 e 2005/2005, no mais, mantenho a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

16.
Sem
custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024